Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024384-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), DIRSON HOFF - CPF: 073.373.101-53 (AGRAVANTE), DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 270.060.007-00 (AGRAVADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), AMAURILA FONTES LIMA HOFF - CPF: 772.189.221-04 (AGRAVANTE), ZENA EVA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (AGRAVADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL - PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO E, POSTERIORMENTE REVOGADO – VIABILDIADE DA REVOGAÇÃO – CARÁTER PRECÁRIO DA BENESSE -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO LXXIV, ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 373, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se exija prova de miserabilidade para ser concedido o benefício da justiça gratuita, a Constituição Federal impõe ao requerente do benefício que demonstre a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, destacando-se que a benesse possui natureza precária, podendo haver revogação posterior, caso não seja comprovada a impossibilidade de arcar com tal ônus, não bastando simples declaração.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIRSON HOFF
e
AMAURILA FONTES LIMA HOFF
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos de
Ação de Imissão de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000775-16.2018.8.11.0024
, em que figuram como partes
DALMAR AMBRÓSIO DE OLIVEIRA e OUTRO(S)
(Agravados),
indeferiu
o pedido de justiça gratuita,
revogando
decisão exarada pelo Juiz anterior.

Em síntese, os Agravantes alegam que ajuizaram “(...) AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (...)”; que “(...) Após a determinação do juízo fora recebido a emenda a inicial e deferido os benefícios da justiça gratuita”; que “(...) Nada obstante aqueles fundamentos do deferimento anterior da justiça gratuita e comprovados com documentos idôneos, outro magistrado após vários anos tramites resolveu revogar os benefícios”.

Defendem que “(...) O suporte fático e documental, careado pelo Agravante, não tem o condão de alterar os benefícios da gratuidade, antes deferidos”; que “(...) Na espécie, os documentos que atestam a titularidade para os benefícios da gratuidade IMPOSTO DE RENDA juntados antes, e que no presente momento fora juntado novamente e inalterado qualquer comprovação da condição financeira, eis que não aceito pelo novo magistrado o qual fez REVOGAÇÃO da GRATUIDADE. Data vênia, equivocadamente acompanhada pelo juiz processante, isso seria insuficiente para demonstrar-se a capacidade financeira dos autores da ação recolher as custas iniciais. Antes de tudo, necessário observar que, em momento algum, máxime na decisão enfrentada, há qualquer passagem que destaque a alteração da precariedade financeira daquele. É dizer, a situação de incapacidade financeira, antes demonstrada, em nada se modificou. A propriedade desses bens, não afastar, obviamente, a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais”.

Apontam que há comprovação da hipossuficiência pelos seguintes documentos: Id. 125895774 - Documento de comprovação (Declaração PJ) Id. 125895775 - Documento de comprovação (Declaração PJ 2023) Id. 125895776 - Documento de comprovação (IR Dirson) Id.125895777 - Documento de comprovação (IR 2023).

Argumentam que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Requerem o deferimento do efeito suspensivo.

No mérito, pedem o provimento do agravo, para que seja mantido o

benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos Agravantes.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 187735656)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto
.
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Ação de Imissão de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000775-16.2018.8.11.0024
, em que figuram como partes Autoras/Agravantes:
DIRSON HOFF
e
AMAURILA FONTES LIMA HOFF
e como
Requeridos/Agravados: DALMAR AMBRÓSIO DE OLIVEIRA e OUTRO(S)
(Agravados),
indeferiu
o pedido de justiça gratuita,
revogando
decisão exarada pelo Juiz anterior.

Em sede de análise de mérito, tem-se que, efetivamente, a decisão combatida deve prevalecer.

É que a parte Requerente/Agravante não conseguiu comprovar a impossibilidade de pagamento das custas e encargos do processo, de modo que à luz da Constituição Federal, não faz jus ao benefício vindicado.

Assevere-se, ainda, que a questão atinente à gratuidade pode ser revisitada, pois possui caráter precário, de modo que cabe à parte supostamente beneficiária demonstrar que faz jus à benesse, conforme prevê a Constituição Federal; caso contrário, é de se revogar a gratuidade da justiça.

Com esses apontamentos, revigoro o entendimento exposto quando da apreciação do pleito liminar, no sentido de que os Agravantes tiveram a oportunidade de juntar documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira; mas não o fizeram; ou seja, deixaram de trazer documentos referentes as movimentações bancárias, despesas e gastos, dentre outros, que pudessem alicerçar o pedido de justiça gratuita.

Desse modo, considera-se mantida a decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...) O magistrado que me antecedeu deferiu o pedido anteriormente com base em insuficientes documentos. Contudo, diante da situação atual apresentada e o resultado das buscas por veículos, contas bancárias etc., possível eventualmente rever o caso após permitir o contraditório, o que fora feito.

A parte autora/requerente se limitou em juntar as declarações de imposto de renda de pessoa jurídica e do autor/requerente DIRSON HOFF, os quais indicam a aparente propriedade de diversos imóveis, nada esclarecendo sobre os veículos registrados e relacionamentos encontrados com as instituições financeiras.

O conjunto de documentos juntados é insuficiente para o deferimento/manutenção do pedido.

Ao magistrado é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” –
CRFB/1988, art. 5o, LXXIV
-, mormente porque não se pode pretender que o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a concessão do benefício da gratuidade.

O Estado assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes.

Isso posto, porque insuficiente o informado e presente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida, INDEFIRO/REVOGO o pedido e
DETERMINO a intimação/cientificação da parte, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) –
CPC, art. 269
e ss. -, para que recolha/pague as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais decorrentes da distribuição, fazendo-o do prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do processamento, extinção e cancelamento –
CPC, art. 290
”.

Portanto, em razão de que a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, nos termos do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”,
não considero pertinente o pedido de gratuidade.

Destarte, os autores/agravantes não se desincumbiram de ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024